Tribunal: TJBA
Processo: 8115333-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÍVIDA EXISTENTE E INCONTROVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta para determinar a exclusão definitiva de apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na Súmula nº 359/STJ, ao entender que a notificação prévia seria encargo do órgão mantenedor do cadastro, e não da instituição financeira. O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando que o banco não comprovou o envio da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, e que a inscrição indevida gera dano moral presumido. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se o registro de dívida no SCR/SISBACEN exige notificação prévia do consumidor pela instituição financeira; (ii) saber se a ausência de notificação enseja a exclusão do registro; e (iii) saber se tal omissão configura dano moral in re ipsa. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula nº 359/STJ se aplica aos cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA), não alcançando o SCR, que possui natureza distinta e é gerido pelo Banco Central, conforme a Súmula nº 572/STJ, a qual reconhece que o BACEN é parte ilegítima para figurar em ações que busquem exclusão de dados, pois atua apenas como gestor do sistema. A responsabilidade pela inclusão, atualização e notificação do consumidor recai sobre a instituição financeira, conforme dispõe o art. 13 da Resolução nº 4.571/2017 (vigente à época dos fatos) e o art. 13 da Resolução nº 5.037/2022 do BACEN, que impõem o dever de comunicação prévia. A inversão do ônus da prova foi deferida. O apelado não demonstrou ter efetuado a notificação prévia. A mera cláusula contratual genérica de autorização para compartilhamento de dados não supre o dever legal de aviso específico, como exige o art. 43, § 2º, do CDC. Assim, reconhece-se a ilicitude da inscrição no SCR sem notificação prévia, razão pela qual se impõe a obrigação de fazer consistente na exclusão dos registros indevidos. Contudo, quanto ao dano moral, a ausência de notificação não gera, por si só, abalo indenizável quando a dívida é existente e legítima, conforme entendimento consolidado do STJ e aplicação analógica da Súmula nº 385/STJ. O registro no SCR, de acesso restrito às instituições financeiras mediante autorização, não tem caráter público equivalente aos cadastros de restrição de crédito abertos, o que afasta a presunção de dano moral. Ausente prova de repercussão concreta ou recusa de crédito, o pedido indenizatório deve ser rejeitado. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença e determinar a exclusão dos registros de dívida vencida junto ao SCR do Banco Central, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: A instituição financeira é responsável pela notificação prévia do consumidor antes da inclusão de dados no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC. A ausência de notificação prévia enseja a exclusão do registro, mas não gera dano moral presumido quando a dívida é legítima e incontroversa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação nº 8115333-06.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante WENDSON FELIPE SANTOS DE JESUS e Apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza Convocada/RELATORA